Tribunal: TJMT
Processo: 0057123-59.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057123-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LOPES - CPF: 677.739.318-87 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – A
LEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos de declaração [id.
121784482 – pág. 01 à 09], que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, afastando a sua condenação pela simples impossibilidade de aplicação neste momento processual, mantendo o acórdão nos demais termos.

Em suas razões, o ente estadual defende que ao apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos, essa colenda Câmara entendeu pelo acolhimento parcial de seus pedidos, sanando a omissão apontada quanto à inversão dos ônus sucumbências e rejeitando a aplicação da prescrição quinquenal quanto à restituição do IR descontado na carta de crédito.

Alega que os presentes embargos de declaração se baseiam em omissão quanto à apreciação completa do Decreto nº 766/2011, uma vez que esse D. Juízo o aplicou, parcialmente, entendendo pela suspensão da carta de crédito, mas sem apreciar o prazo de suspensão do pagamento determinado no art. 1º,
caput
, apesar de sua transcrição.

Afirma que entre a data de emissão da certidão de crédito, 28.04.2009 até a edição do Decreto nº 766, de 14.10.2011, transcorreu 2 anos, 5 meses e 17 dias. Com o reinício da contagem do prazo prescricional em 10/04/2012, ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, tem-se por completo o prazo de 5 anos em 23.10.2014, correspondente a 2 anos, 6 meses e 13 dias, operando a prescrição da pretensão nominada de ação de execução por quantia certa protocolada em 05.12.2014.

Sustenta que o acórdão foi omisso e não apreciou a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do prazo de pagamento, o que ora se requer, com a devida aplicação da prescrição quinquenal, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC [id. 122434985 - pág. 01 à 03].

O embargado ofertou as contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração do recurso [id. 125297699 – pág. 01 à 03].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos de declaração [id.
121784482 – pág. 01 à 09], que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, afastando a sua condenação pela simples impossibilidade de aplicação neste momento processual, mantendo o acórdão nos demais termos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O DECRETO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Uma vez afastado a prescrição, não há como ser aplicado ônus de sucumbências, quem dirá, sua inversão, razão pela qual acolho o presente embargos neste ponto, afastando a condenação em honorários sucumbências.

3. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito.

4. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido com efeitos infringentes.”

Em suas razões, o ente estadual defende que o acórdão foi omisso e não apreciou a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do prazo de pagamento, o que ora se requer, com a devida aplicação da prescrição quinquenal, quanto à restituição do IR descontado na carta de crédito, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações do embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme se extrai do voto expedido no recurso de apelação, a matéria foi enfrentada e muito bem debatida, como se vê:

“[...]Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que declarou prescrito o direito da ora Apelante de repetir o indébito do Imposto de Renda Retido na Fonte indevidamente. Ressai dos autos que, Apelante objetiva a devolução do valor de R$ 207.230,18 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos), ao argumento de que o mencionado valor refere-se a crédito recebido de caráter puramente indenizatório, oriundo de direitos salariais e funcionais que o mesmo recebeu em acordo extrajudicial e, portanto, não caberia a incidência do imposto de renda. Alegou também que não enriqueceu seu patrimônio com o referido recebimento, apenas recompôs parcialmente o que perdeu. Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada em favor do Apelante para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito. Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação. [...] Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento, em razão da emissão da carta de crédito que se deu em 28/04/2009 – Id. 5735507, sendo que a contagem do quinquénio se findou em 28/04/2014, tendo sido apresente ação ajuizada em 05/12/2014 – Id. 5735494. Inobstante, é cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 05 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata. Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 05 (cinco) anos , a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. [...] No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela, ou seja a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, datado de 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, in verbis: Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito. Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 03 (três) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. [...] Registro que quando o Apelante ingressou com a Ação de Restituição em 05/12/2014, conforme se infere Id. 5735494, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto nº 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição. Presentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o provimento do recurso e, de consequência, a reforma do ato sentencial objurgado. [...]

Ora, como bem enfatizado no acórdão do recurso de apelação e reafirmado no acórdão embargado, “há uma peculiaridade no caso em tela, ou seja a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, datado de 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito”.

Logo, não há que se falar em omissão.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022